Tribunal: TJDFT
Processo: 0213559-85.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ART. 921 DO CPC. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. MOVIMENTAÇÃO DO PROCESSO PELO CREDOR APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. INÉRCIA DO CREDOR VERIFICADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme previsto no art. 921 do Código de Processo Civil, não tendo sido localizados bens penhoráveis, o processo de execução ficará suspenso por 1 (um) ano. Decorrido o prazo de suspensão sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.
2. Apelação conhecida e não provida. Unânime.